Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-47.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000003-47.2024.8.05.0134

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES

APELADO: ANTONIO COSTA BRITO SOBRINHO

Advogado(s): RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR

E
MENTA:
Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cobrança e indenização por danos morais. Cancelamento de benefício tarifário horo sazonal. Falha na prestação do serviço. Repetição do indébito mantida. Danos morais afastados. Mero aborrecimento. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cobrança e indenização por danos morais, em razão do cancelamento do benefício tarifário horo sazonal sem a devida notificação prévia. Sentença de procedência integral. Apelação da concessionária com provimento parcial para afastar a condenação por danos morais. Agravo interno do consumidor pleiteando o restabelecimento da indenização.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, decorrente do cancelamento irregular do benefício tarifário horo sazonal, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha havido falha na prestação do serviço, com o cancelamento irregular do benefício tarifário, a mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

4. A situação vivenciada pelo agravante, conquanto tenha causado transtornos financeiros, não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos cotidianos, não havendo suspensão do fornecimento ou negativação do nome.

5. Os prejuízos patrimoniais encontram adequada reparação através da repetição do indébito já determinada, não se justificando a cumulação com indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

6.
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1660152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.